Tribunal: TCU
Processo: 037.976/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 328/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.976/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adma Cristina Cypriano de Almeida Conte (XXX.768.187-XX); Carlos Gilberto Lima Costa (XXX.334.937-XX); Geoci Odilon Oliveira (XXX.673.847-XX); Ione Virginio Pinto (XXX.508.207-XX); Jorge da Silva (XXX.510.587-XX); Leila Marina Mello Borges (XXX.205.987-XX); Maria Luzinete Marquini (XXX.942.217-XX); Pedro Sergio Correa da Silva (XXX.038.227-XX); Rachel Martins Vieira (XXX.895.317-XX); Rosane Rangel dos Santos (XXX.406.907-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.